Tribunal: CARF
Processo: 13864.720031/2015-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
O artigo 42 da lei 9.430/1996 estabeleceu a presunção legal de que os valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a instituição financeira e em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não faça prova de sua origem, com documentação hábil e idônea, serão tributados como receita omitida.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia autorização judicial.
REVENDA DE VEÍCULOS NOVOS OU USADOS. EQUIPARAÇÃO ÀS OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÕES. COMPROVAÇÃO EXIGIDA.
A opção pela tributação das receitas obtidas na revenda de veículos na forma do artigo 5o, parágrafo único, da Lei no 9.716/1998, exige o atendimento pelo sujeito passivo de diversos requisitos, dentre eles e sem prejuízo de outros, constar do instrumento contratual da sociedade tal atividade, a mantença de documentação e escrituração que permita o aferimento pela Autoridade Fiscal da correção do procedimento, o controle dos veículos adquiridos, revendidos e em estoque e a emissão de notas fiscais de entrada e saída do bem. Atendidas parcialmente tais exigências, cabe o provimento do recurso voluntário nesta parte.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal, e é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN. Estando evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais (artigo 71, da Lei no 4.502/1964 - Sonegação), a aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa.
Alterada, pelo artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023, a redação do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, cabe reduzir, ex officio, e em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, c, do CTN, o percentual da multa qualificada de 150% para 100%.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. IRPJ E CSLL
Os fatos geradores do IRPJ e da CSLL, no regime do Lucro Presumido, se completam ao findar de cada trimestre civil. No caso dos autos, referindo-se a ação fiscal ao ano-calendário de 2010, o lustro decadencial do período mais antigo findou-se em 31/03/2015, de modo que, cientificada a recorrente dos lançamentos em 05/03/2015, não ocorreu a decadência suscitada.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. PIS E COFINS
Os fatos geradores do PIS e da COFINS se completam ao findar de cada mês civil, de modo que os períodos janeiro-2010 e fevereiro/2010, pela regra do artigo 150, do CTN, estariam decaídos. Entretanto, considerando que sobre os lançamentos incidiu a multa qualificada, o prazo de contagem do lustro decadencial desloca-se do primeiro dia do mês imediatamente subseqüente para o primeiro dia do exercício seguinte, no caso, 1o de janeiro de 2011, findando-se em 31/12/2015 consoante expressa determinação do § 4o, in fine, do artigo 150, e artigo 173, I, do Estatuto Tributário.
Cientificada a recorrente dos lançamentos em 05/03/2015, não ocorreu a decadência suscitada.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. ARTIGOS 124, I, E 135, III, DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade à pessoa física que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Igualmente, e sem prejuízo da primeira imputação, correta a inclusão, como responsável tributário, à pessoa física que, agindo na condição de mandatário, preposto, diretor, gerente ou representante de pessoa jurídica de direito privado pratique condutas que caracterizem infração à lei ou excesso de poderes, como sonegação fiscal e fraude.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720031/2015-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.834–1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2024
Recorrente
F M MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA
O artigo 42 da lei 9.430/1996 estabeleceu a presunção legal de que os valores
creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituição financeira e em relação aos quais o titular, regularmente intimado,
não faça prova de sua origem, com documentação hábil e idônea, serão
tributados como receita omitida.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial.
REVENDA DE VEÍCULOS NOVOS OU USADOS. EQUIPARAÇÃO ÀS
OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÕES. COMPROVAÇÃO EXIGIDA.
A opção pela tributação das receitas obtidas na revenda de veículos na forma
do artigo 5o, parágrafo único, da Lei no 9.716/1998, exige o atendimento pelo
sujeito passivo de diversos requisitos, dentre eles e sem prejuízo de outros,
constar do instrumento contratual da sociedade tal atividade, a mantença de
documentação e escrituração que permita o aferimento pela Autoridade Fiscal
da correção do procedimento, o controle dos veículos adquiridos, revendidos e
em estoque e a emissão de notas fiscais de entrada e saída do bem. Atendidas
parcialmente tais exigências, cabe o provimento do recurso voluntário nesta
parte.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal, e é
devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei
que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720031/2015-57
Fl. 2691
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é
devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei
que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN. Estando
evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais (artigo 71, da Lei no 4.502/1964 - Sonegação), a
aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa.
Alterada, pelo artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023, a redação do artigo 44, da
Lei no 9.430/1996, cabe reduzir, ex officio, e em obediência à retroatividade
benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN, o percentual da multa
qualificada de 150% para 100%.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. IRPJ E CSLL
Os fatos geradores do IRPJ e da CSLL, no regime do Lucro Presumido, se
completam ao findar de cada trimestre civil. No caso dos autos, referindo-se a
ação fiscal ao ano-calendário de 2010, o lustro decadencial do período mais
antigo findou-se em 31/03/2015, de modo que, cientificada a recorrente dos
lançamentos em 05/03/2015, não ocorreu a decadência suscitada.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. PIS E COFINS
Os fatos geradores do PIS e da COFINS se completam ao findar de cada mês
civil, de modo que os períodos janeiro-2010 e fevereiro/2010, pela regra do
artigo 150, do CTN, estariam decaídos. Entretanto, considerando que sobre os
lançamentos incidiu a multa qualificada, o prazo de contagem do lustro
decadencial desloca-se do primeiro dia do mês imediatamente subseqüente
para o primeiro dia do exercício seguinte, no caso, 1o de janeiro de 2011,
findando-se em 31/12/2015 consoante expressa determinação do § 4o, in fine,
do artigo 150, e artigo 173, I, do Estatuto Tributário.
Cientificada a recorrente dos lançamentos em 05/03/2015, não ocorreu a
decadência suscitada.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE.
ARTIGOS 124, I, E 135, III, DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade à pessoa física que tenha interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Igualmente, e sem prejuízo da primeira imputação, correta a inclusão, como
responsável tributário, à pessoa física que, agindo na condição de mandatário,
preposto, diretor, gerente ou representante de pessoa jurídica de direito privado
pratique condutas que caracterizem infração à lei ou excesso de poderes, como
sonegação fiscal e fraude.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada
naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Fl. 2692
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, i) por voto de qualidade, conhecer do
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Jandir José Dalle Lucca, Maurício Novaes Ferreira
e Alessandro Bruno Macêdo Pinto, que votavam por não conhecê-lo; ii) por unanimidade de
votos, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para, ii.i) afastar os lançamentos
relativos à omissão de receitas de revenda de veículos novos ou usados, apuradas e tributadas de
acordo com a sistemática autorizada pela Lei no 9.716/1998, artigo 5o, Parágrafo único, ou seja,
equiparação como operação de consignação, no montante tributável de R$ 15.990.490,69; ii.ii)
manter os demais lançamentos perpetrados com fundamento no artigo 42, da Lei no 9.430/1996,
com base imponível de R$ 25.062.293,48, com a multa de ofício de 75% e multa qualificada de
150%, porém reduzindo, ex officio, e em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo
106, II, “c”, do CTN, seu percentual para 100%, na forma detalhada no fecho do voto; ii.iii)
rejeitar a decadência suscitada; ii.iv) ratificar a sujeição passiva solidária do seu sócio
administrador, FABIO DAOUD MAIA – CPF no 322.354.958-77 com fundamento nos artigos
124, I, e 135, III, do CTN, conforme descrito no Termo de Declaração de Sujeição Passiva
Solidária.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Maurício Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 2693
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 7a Turma da DRJ/SPO, sessão de 12 de maio de 2016 (fls.
2625/2638)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada e manteve os lançamentos de
IRPJ e Reflexos (CSLL, PIS e COFINS) perpetrados pelo Fisco, regime do Lucro Presumido,
ano-calendário 2010, relativamente à infração “omissão de receitas – depósitos bancários de
origem não comprovada”, conforme autos de infração (fls. 2420/2478).
O AI de IRPJ está abaixo reproduzido (fls. 2423/2424) e mostra os valores
mensais/trimestrais de omissão de receitas apurados, sendo que os de CSLL, PIS E COFINS têm
a mesma formatação, com suas respectivas tipificações legais e especificidades:

1A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 2694
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

Com a seguinte consolidação de valores por tributo lançado e crédito tributário
constituído (fls. 2477):

DA ACUSAÇÃO FISCAL
Segundo excertos do RF (fls. 2335/2348) bem resumidos pela relatoria de 1o Piso,
assim foram descritas as infrações e o motivo dos lançamentos, qualificação da multa de ofício e
imputação de solidariedade a sócio/administrador (os destaques já constam do original):
“Ao longo do desenvolvimento da fiscalização, a contribuinte foi
intimada a apresentar, além de sua escrituração contábil, extratos de sua
movimentação financeira ocorrida ao longo de 2010.
Em função da apresentação incompleta dos extratos bancários, em
especial da falta de apresentação dos documentos em arquivo magnético,
houve a necessária emissão de Requisição de Movimentação Financeira
junto às instituições financeiras de interesse (ITAU e BRADESCO).
Analisada a documentação bancária disponibilizada pelo ITAU e pelo
BRADESCO, bem como dos extratos em papel e o Livro DIARIO 2010
apresentados pela FM MULTIMARCAS (conta 27029-5 da agência 1613
do ITAU), após conciliações entre as contas, a contribuinte foi intimada
a comprovar a origem dos recursos depositados/creditados/transferidos
em suas contas bancárias mantidas junto aos Bancos ITAU E
BRADESCO.
Em função da falta de comprovação acima, os valores foram objeto de
lançamento ex-officio pela autoridade fiscal, no que se refere ao IRPJ e
tributos reflexos (CSLL, PIS e COFINS), relativamente ao ano-
calendário de 2010.
Em função da apresentação de escrituração contábil (livros RAZÃO E
DIÁRIO 2010) contendo informações relativas à escrituração da conta
27029-5 da agência 1613 do ITAU com o intuito, em tese, de ocultar e
dissimular fatos geradores de incidência de tributos, esta fiscalização
promoveu REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, nos termos
da Portaria RFB n. 2439, de 21/12/2010, pela prática, em tese, de crime
contra a ordem tributária, conforme dispõe o artigo 1o da Lei 8.137/90.
(...)
40. Da análise dos extratos bancários apresentados pelos bancos ITAU e
BRADESCO, verificou-se que a F M MULTIMARCAS movimentou
Fl. 2695
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

quantias expressivas em contas correntes dessas duas instituições
financeiras;
41. As contas movimentadas no ITAU foram: 27029-5, 31766-6, 35783-7,
41017-2 e 11-4, todas da agência 1613;
42. A conta movimentada no BRADESCO foi a de n. 5136-5 da agência
2909;
43. Num primeiro momento, verificou-se pelo Livro DIARIO 2010 que a
F M tinha, em tese, escriturado a conta corrente 27029-5 da agência
1613 do ITAU, e somente esta, a de maior vulto, cujos extratos
bancários foram também apresentados, em papel, pela F M no curso da
fiscalização;
44. No entanto, notou-se que os lançamentos da movimentação
financeira dessa conta corrente, sejam de entrada de recursos, sejam de
saída de recursos, sempre eram realizados entre a conta contábil
1.1.1.02.00001 (conta banco ITAU) e a conta CAIXA 1.1.1.01.00001;
45. Assim, em todos os casos de depósitos/créditos/transferências na
conta 27029-5 do ITAU, a contribuinte lançou no DIARIO como origem
a sua conta CAIXA, e, em todos os casos de
pagamentos/transferências/compensação de cheque da conta 27029-5, a
contribuinte lançou no DIARIO como destino a sua conta CAIXA,
resultando numa escrituração absurda de débito e crédito das contas
CAIXA/BANCO;
46. Com efeito, qual a contrapartida contábil das TED, depósitos em
cheque, DOC, transferências interbancárias, TBI, CEI, SISPAG, etc,
para a conta bancária da contribuinte? Receita, empréstimo,
transferência entre contas de mesmo CNPJ? Assim, é inadmissível
atribuir que a origem dos recursos depositados/creditados/transferidos
para sua conta bancária seja proveniente da sua própria conta CAIXA, e
não há indícios na escrituração contábil de que tenha havido um
lançamento prévio que justificasse a entrada dos valores;
47. Isto posto, em 29/10/2014, após realizadas as conciliações possíveis
entre as diversas contas bancárias mantidas pela contribuinte, a F M
MULTIMARCAS foi então intimada a comprovar a origem dos recursos
depositados/creditados/transferidos em suas contas bancárias mantidas
junto aos Bancos ITAU E BRADESCO, conforme relações/planilhas
anexadas, uma delas separadas por instituição bancária/agência/conta e
a outra separada por mês do ano de 2010, que totalizaram R$
41.052.784,17 de recursos disponibilizados à contribuinte, sujeitos à
comprovação de sua origem;
(...)
53. [...] desde a primeira intimação lavrada em 29/10/2014 e cientificada
em 01/11/2014, portanto há quase 4 meses, a F M não se manifestou por
escrito acerca da origem dos recursos disponibilizados em contas
bancárias de sua titularidade, ou seja, não se dispôs a descrever e
relatar fatos que buscassem justificar a origem dos recursos a ela
Fl. 2696
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

disponíveis, com exceção de uma resposta improdutiva protocolizada
nesta data, 26/02/2015, conforme abordado em itens à frente;
54. Limitou-se, de fato, a apresentar pedido de dilação de prazo e livros
contábeis. Nesse contexto, disponibilizou os Livros DIARIO e RAZÃO
ANALÍTICO do ano de 2010, e REGISTRO DE ENTRADAS E SAÍDAS,
REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS e REGISTRO DE INVENTÁRIO
dos anos de 2010 e de 2011 da empresa AUTOCRED MULTIMARCAS
COM DE VCEICULOS LTDA, CNPJ 11.202.469/0001-20, cujo sócio-
administrador é também FABIO DAUCO MAIA, sem se manifestar, por
escrito, até 25/02/2015, sobre qual relação esses livros tinham com a
escrituração da MULTIMARCAS, apesar de intimada a se manifestar;
55. De qualquer forma, esta fiscalização analisou a contabilidade da
AUTOCRED e constatou a existência em 2010 de escrituração de
somente uma conta do BANCO ITAU, conta 1.1.1.02.00001; (destaque
nosso)
56. Porém, comparando essa conta com os extratos bancários do banco
ITAU de titularidade da fiscalizada F M MULTIMARCAS COMERCIO
DE VEÍCULOS LTDA constantes do presente procedimento, em que a
contribuinte foi intimada a comprovar sua origem, verificou-se que os
dados não tinham correlação, ou seja, a movimentação financeira das
contas bancárias da F M MULTIMARCAS não foi escriturada de forma
"equivocada" na contabilidade da AUTOCRED, como ela pretendia, em
tese, demonstrar;
(...)
66. Referidas receitas geraram a ocorrência de CSLL, PIS e COFINS,
reflexos do IRPJ, que foram devidamente apurados no auto de infração
lavrado;
67. Outrossim, a receita bruta declarada na DACON de 2010 e, por
conseguinte, a receita declarada na DIPJ 2011 não foi abatida da receita
ingressada por meio das contas bancárias. Esta fiscalização constatou
por meio da escrituração contábil da F M que a empresa contabilizou os
lançamentos de receita adotando os seguintes procedimentos: débito da
conta 1.1.2.13.00001 - "contas a receber", com o histórico de
recebimento de diversos clientes, pessoas físicas, jurídicas, ou ainda
proveniente de bancos, com crédito da conta 3.1.1.03.00001 -
"mercadorias", que, na realidade, era conta de receita;
68. O recebimento de clientes e por meio de contas bancárias, após
análise
detalhada,
não
tinha
relação
com
os
depósitos/créditos/transferências questionados por esta ação fiscal,
motivo pelo qual a receita declarada na DIPJ 2011 não foi abatida dos
referidos valores;
69. Ademais, restou caracterizada, em tese, crime contra a ordem
tributária, conforme dispõe o artigo 1o da Lei 8.137/90, com a respectiva
lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais, em consonância
com o que determina a Portaria RFB n. 2439, de 21 de dezembro de
2010;
Fl. 2697
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

70. Pelo acima exposto, a multa decorrente dos tributos apurados pelos
depósitos/créditos/transferências ingressados ao longo de 2010,
conforme
DEMONSTRATIVO
DE
DEPOSITOS/CREDITOS/TRANSFERENCIAS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA ANEXO AO AUTO DE INFRAÇÃO -CONTA 27029-
5 DA AGÊNCIA 1613 DO ITAU, referente à conta 27029-5 da agência
1613 do ITAU, cuja origem não foi comprovada, foi qualificada em
150%, nos termos do art. 957, inciso II, do RIR/99, combinado com o
art. 44, parágrafo 1o da Lei 9430/96;
71. Também em decorrência do acima exposto, restou caracterizada a
sujeição passiva solidária do sócio-administrador FABIO DAOUD
MAIA, CPF 322.354.958-77, conforme exposição circunstanciada em
Termo de Declaração de Sujeição Passiva Solidária;
72.
Os
tributos
apurados
pela
não
comprovação
dos
depósitos/créditos/transferências ingressados ao longo de 2010 das
demais
contas
bancárias,
conforme
DEMONSTRATIVO
DE
DEPOSITOS/CREDITOS/TRANSFERENCIAS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA ANEXO AO AUTO DE INFRAÇÃO - DEMAIS
CONTAS, resultaram em aplicação de multa de ofício de 75%, nos
termos do art. 957, inciso I, do RIR/99, combinado com o art. 44, inciso
I da Lei 9430/96”.
Também houve imputação de solidariedade ao sócio/administrador da
contribuinte, conforme Termo de Declaração de Sujeição Passiva Solidária (fls. 2480/2484), com
a seguinte motivação e fundamentação:
“10. Em função da apresentação de escrituração contábil (livros RAZAO
E DIARIO 2010) contendo informações relativas à escrituração da conta
27029-5 da agência 1613 do ITAU com o intuito, em tese, de ocultar e
dissimular fatos geradores de incidência de tributos, esta .fiscalização
promoveu REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, nos termos
da Portaria RFB n. 2439, de 21/12/2010, pela prática, em tese, de crime
contra a ordem tributária, conforme dispõe o artigo 1o da Lei 8.137/90;
11. Por conseqüência, restou caracterizada a sujeição passiva solidária
do contribuinte FABIO DAOUD MAIA, CPF 322.354.958-77, sócio-
administrador da FM MULTIMARCAS, pelo crédito tributário apurado
por meio do MPF 08120-2013-00647-3, relativamente à origem não
comprovada dos recursos ingressados na conta 27029-5 da agência 1613
do ITAU, por atos praticados com excesso de poderes e infração de
contrato social, nos termos do art. 135 da Lei n° 5.172/66 (Código
Tributário Nacional), combinado com o art. 124, inciso I do mesmo
diploma legal e art. 208 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99)”.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a contribuinte acostou impugnação (fls. 2500/2503) na qual
limitou-se a suscitar nulidade procedimental do Fisco.que teria desconsiderado por completo as
Fl. 2698
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

informações prestadas quanto aos depósitos, deixando de analisar o que era necessário para
diferenciar aquilo que era faturamento daquilo que era apenas movimentação financeira.
Mais ainda e na mesma toada, apontou que a Autoridade Fiscal deveria ter
respeitado o contraditório e a ampla defesa, analisando a tese da defesa quando se constataria
que a movimentação financeira e faturamento das empresas FM Multimarcas e Autocred seria
suficiente para se verificar que as contas da primeira foram utilizadas pela segunda para receber
depósitos referentes a seu faturamento.
Sustentou que o sócio, Fábio Daoud Maia, também é titular da empresa
Autocred e a análise dos documentos permitiria concluir que a Autocred e a FM Multimarcas
partilhavam a mesma conta bancária.
Alegou que ambas as empresas são optantes pelo lucro presumido e que a
verificação das declarações prestadas ao fisco conduziria à conclusão de que as vendas feitas
pela Autocred foram depositadas na conta corrente da FM Multimarcas.
Citou a Súmula 32 do CARF e conclui requerendo o provimento do seu pleito.
De seu turno, o sujeito passivo solidário arrolado pelo Fisco,
sócio/administrador da recorrente, FÁBIO DAOUD MAIA, CPF no 322.354.958-77, não
apresentou impugnação.
DA DECISÃO RECORRIDA
Subindo os autos à apreciação da DRJ/SPO, a 7a Turma prolatou decisão (fls.
2625/2638) na qual, de forma unânime, afastou o questionamento da nulidade requerida e, no
mérito, negou provimento a peça recursal, aduzindo que “no tocante aos depósitos em si
considerados, a impugnante não trouxe elementos que os justificassem, ao passo que sua argumentação
de que se tratavam de depósitos de outra empresa já foram analisados e afastados pela autoridade
fiscalizadora. Na peça impugnatória, a interessada nada acrescentou a esse respeito, não tendo se
desincumbido do ônus de provar a justificativa dos depósitos, conforme exigido pela presunção legal
relativa do art. 42 da Lei 9.430/96. Se o faturamento da Multicred foi depositado na conta da
interessada, conforme alegado, seria possível juntar elementos da escrituração que mostrassem tal
movimento coincidente em data e valor com os depósitos, o que não foi feito. A negativa genérica dos
fatos não serve para embasar o convencimento do julgador, conforme veremos a seguir. (...). A
recorrente faz negativa genérica dos motivos que levaram à autuação, sem apresentar prova de suas
alegações. Porém, o ônus da prova incumbe ao contribuinte que, em sua defesa, alegar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo da pretensão tributária, afastando desse modo, a infração e sua conseqüente
penalidade conforme art. 16, II, do Decreto n. 70.235/72, c/c o art. 333, II do CPC”.
Seguindo, afastou a aplicação da Súmula CARF no 32 e concluiu alertando não
ter sido impugnada a multa de ofício qualificada de 150%, de modo que restou preclusa qualquer
manifestação posterior sobre a mesma.
Fl. 2699
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

Por fim, manteve os lançamentos dos tributos reflexos.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2010
Ementa:
NULIDADE
NA
FASE
FISCALIZATÓRIA.
NATUREZA
INQUISITORIAL DO PROCEDIMENTO. INAPLICABILIDADE
DOS IMPERATIVOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA.
No rito do procedimento administrativo fiscal, a fase de investigação,
preliminar à lavratura do Auto de Infração, é inquisitória, sendo o
contraditório e a ampla defesa exercidos quando da instauração do
devido processo legal, mediante a apresentação de impugnação instruída
com os argumentos e provas de que disponha o sujeito passivo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A Lei no 9.430/1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
SIMPLES JUNTADA DE DOCUMENTOS NÃO FAZ PROVA.
Para provar algo não basta simplesmente juntar documentos aos autos.
É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o
fato que se pretende provar. A prova decorre exatamente do vínculo
entre o documento e o fato probando. O ônus da prova incumbe ao
contribuinte que, em sua defesa, alegar fato impeditivo, modificativo ou
extintivo da pretensão tributária. Ausentes provas que infirmem os fatos
apontados pela fiscalização, o lançamento deve prevalecer.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ART. 17 DO DECRETO 70.235/72.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante, em conformidade com o art.
17 do Decreto 70.235/72.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
– CSLL
Ano-calendário: 2010
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento
reflexo alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Fl. 2700
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010
PIS. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento
reflexo alusivo ao PIS o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2010
COFINS. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento
reflexo alusivo à COFINS o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Novamente inconformada, agora por patrono constituído (fls. 2652), a
contribuinte apresentou recurso voluntário dirigido ao CARF (fls. 2653/2681), no qual reiterou o
aduzido na impugnação e acrescentou detalhes sobre a forma de tributação dos revendedores de
veículos usados (equiparação à consignação); também dissertou sobre a apuração da base de
cálculo e da alíquota aplicável nas operações e finalizou suscitando ter havido a decadência dos
lançamentos de IPPJ e CSLL dos três primeiros trimestres de 2010 e do PIS e da COFINS dos
meses de janeiro/2010 a novembro/2010.

É o relatório do essencial.

Fl. 2701
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
08/06/2016 – fls. 2649, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 06/07/2016 –
fls.2651), a representação da recorrente está corretamente formalizada (fls. 2652), e os demais
pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço, com
as duas observações abaixo.
A primeira, no que diz respeito às alegações da recorrente acerca da apuração
das bases de cálculo dos tributos federais das empresas do segmento econômico de “revenda de
veículos usados”, no caso, a chamada “equiparação à consignação”, permitindo que a incidência
tributária se faça sobre a diferença entre a compra e venda do bem e não sobre a totalidade da
receita.
Dentro deste escopo, embora na impugnação inaugural a contribuinte não
tenha adentrado especificamente a este nível de detalhe, ficando a sustentação de seus
argumentos de forma genérica, o que levou, inclusive, a que a Turma a quo alertasse sobre esta
posição (“A recorrente faz negativa genérica dos motivos que levaram à autuação, sem apresentar
prova de suas alegações (...). E não basta apenas juntar um documento ou um conjunto de documentos,
ainda que volumoso. É preciso estabelecer uma relação entre os documentos e o fato que se pretende
provar” – fls. 2637), no recurso voluntário a interessada aprofundou sua aduções, trazendo seu
entendimento de como deveria ser o procedimento de apuração da base de cálculo no segmento
de revenda de veículos novos e/ou usados.
Ou seja, aquilo que tratou de forma muito superficial e genérica na peça
inaugural de defesa, foi mais esmiuçado no RV, de modo que acolho o RV e dele conheço
também nesta parte por entender não se tratar de inovação ou novos argumentos, mas apenas
aprofundamento do que foi singelamente discorrido na fase inicial.
Acrescente-se que, além disso, ainda durante o curso da fiscalização e em
atendimento a intimação fiscal, a recorrente apresentou documentos comprobatórios das
operações realizadas neste setor econômico e recolhimento dos tributos que apurou.
A segunda observação é sobre a possível decadência levantada pela defesa.
Nesse caso, inobstante o silêncio da contribuinte quando da defesa inicial,
entendo pertinente o acolhimento dos argumentos somente nesta fase recursal por se tratar de
matéria de ordem pública e que, se presente nos autos, deverá ser acatada de ofício pelo
Colegiado.
Em outras palavras, cabível igualmente receber e conhecer do RV nesta parte.
Feitas estas observações, passo ao voto, iniciando pelas preliminares de
nulidade.
Fl. 2702
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

Como bem aduzido pela decisão de 1o Piso, “A fase de investigação e
formalização da exigência, que antecede à fase litigiosa do procedimento, é de natureza inquisitorial,
não prosperando a argüição de nulidade do auto de infração por não observância do princípio do
contraditório”, ou seja, não há nulidade alguma estampada neste período em razão de possível
não oitiva da fiscalizada, visto que “o julgamento apenas ocorrerá após a manifestação da
contribuinte”, quando – aí sim – se instaurará o litigioso. Antes disso, está-se diante de mero
procedimento de fiscalização que pode culminar, inclusive, na inexistência de lançamentos.
Ademais, está claro nos autos que não se vislumbram quaisquer das hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
“Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.”
Comprovadamente, os Auditores que presidiram o procedimento e seu
supervisor são servidores de carreira, integrantes dos quadros da Receita Federal e competentes,
no exercício de suas atribuições, para lavrar todos os termos necessários para o correto
desempenho de suas funções.
Ora, sendo, os atos e termos, lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade e garantido o mais absoluto direito de defesa, mediante abertura do prazo legal de
impugnação, não há que se cogitar de nulidade dos autos de infração.
Igualmente foram atendidos os preceitos do artigo 10 do PAF2 (Decreto no
70.235, de 1972), ratificando a inexistência da nulidade pretendida, pelo que se indefere o pleito.
Ademais, ao reverso do entendimento da recorrente, todos os termos,
relatórios, intimações, descrição dos fatos, inquisições feitas ainda no curso da ação fiscal, os
autos infração, os termos lavrados e os documentos acostados traduzem uma ampla, detalhada e
exaustiva visão daquilo que o Fisco imputou à autuada e ao responsável solidário, sem
cometimento de qualquer mácula que pudesse afetar o procedimento, tanto que sobre eles a
defendente pôde livre e amplamente se manifestar.
Nulidade afastada.

2 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

Fl. 2703
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

A outra preliminar trata do que a recorrente nominou de “autuação por
arbitramento do lucro com base nos depósitos bancários” (RV – fls. 2655/2666).
De plano, afasta-se tal arguição pelo singelo motivo de que não houve
arbitramento do lucro (os lançamentos obedeceram ao regime assumido pela recorrente – Lucro
Presumido). Demais disso, a autuação com base nos depósitos bancários da contribuinte tem
suporte no artigo 42, da Lei no 9.430/1996, o que afasta qualquer ilação acerca de suposto ato
ilegal da Receita Federal, por seus agentes.
Por fim e para confirmar a falta de robustez no arguido, veja-se a alusão da
recorrente ao artigo 281, do RIR/1999, então vigente, e que nenhuma relação tem com o tratado
no presente tópico (RV – fls. 2666):

Preliminar igualmente afastada.
Por fim, acerca da decadência, o tema se confunde com o mérito e com ele será
tratado.
Passo ao mérito.
Fl. 2704
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

Sumariando, estão em discussão lançamentos de “omissão de receitas”, com
fundamento em “depósitos bancários de origem não comprovada” (artigo 42, da Lei no
9.430/1996), de contribuinte com atividade de “revenda de veículos”.
A identificação da atividade operacional da autuada é fator relevante e
imprescindível para o desenvolvimento do racional que aqui se adotará.
Por isso, este voto será segregado em duas partes.
REVENDA DE VEÍCULOS – EQUIPARAÇÃO A OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO
A respeito de tal segmento da economia brasileira, há tratamento legal e
normativo específico na área dos tributos federais, no caso, a Lei no 9.716, de 26/11/1998, artigo
5o, parágrafo único:
Art. 5o As pessoas jurídicas que tenham como objeto social,
declarado em seus atos constitutivos, a compra e venda de veículos
automotores poderão equiparar, para efeitos tributários, como
operação de consignação, as operações de venda de veículos
usados, adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como
parte do preço da venda de veículos novos ou usados.
Parágrafo único. Os veículos usados, referidos neste artigo, serão
objeto de Nota Fiscal de Entrada e, quando da venda, de Nota
Fiscal de Saída, sujeitando-se ao respectivo regime fiscal aplicável
às operações de consignação.
Regulamentando tal dispositivo, tanto a IN SRF no 152/1998 como outras que
lhe sucederam, definiram que, na determinação da base de cálculo de que trata os tributos, será
computada a diferença entre o valor pelo qual o veículo usado houver sido alienado, constante da
nota fiscal de venda, e o seu custo de aquisição, constante da nota fiscal de entrada e que tal
sistemática seria aplicada a qualquer regime de apuração (“Art. 1o A pessoa jurídica sujeita à
tributação pelo imposto de renda com base no lucro real, presumido ou arbitrado, que tenha como objeto
social, declarado em seus atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores, deverá observar,
quanto à apuração da base de cálculo dos tributos e contribuições de competência da União,
administrados pela Secretaria da Receita Federal - SRF, o disposto nesta Instrução Normativa”
Com essa exceção, quebrou-se a regra natural de tributação sobre a totalidade
das receitas auferidas, passando a se admitir que “a diferença” entre a compra e a venda do
veículo usado seja a base de cálculo sujeita à tributação.
Para isso, entretanto, requisitos são impostos. Dentre eles, sem prejuízo de
outros:
a) constar do instrumento contratual da sociedade a atividade de revenda de
veículos novos e/ou usados;
Fl. 2705
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

b) manter documentação e escrituração que permita o aferimento pela
Autoridade Fiscal da correção de seu procedimento;
c) possuir controle da entrada, saída e estoque dos bens
d) emitir e escriturar as notas fiscais de compra e de venda.
Pois bem, contextualizando a matéria e trazendo ao quadro real, tem-se que,
quando do início da ação fiscal, os auditores, certamente por já terem informações extraídas dos
bancos de dados da Receita Federal (via DIPJ, DACON, DCTF, recolhimentos, etc) de que a
fiscalizada havia optado pela tributação pelo Lucro Presumido com utilização da faculdade de
apuração das bases de cálculo dos tributos federais trazida pela Lei no 9.716/1998, ou seja,
utilizar do benefício de equiparar como consignação, as operações de venda de veículos
novos/usados, adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como parte do preço da venda
de tais veículos, corretamente intimaram a contribuinte a confirmar tal opção e trazer os
demonstrativos pertinentes.
Veja-se o Termo de Início de Ação Fiscal (fls. 88/89):

Fl. 2706
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

Também corretamente, a fiscalizada disponibilizou tais informações (fls.
91/120) com resumo da apuração dos valores submetidos à tributação pelo IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, bem como relatório detalhado com o controle dos veículos adquiridos, vendidos e em
estoque.
A partir daí, porém, o Fisco ignorou estas informações e direcionou a ação
fiscal inteiramente para o questionamento acerca da movimentação financeira da contribuinte,
exigindo esclarecimentos sobre as origens dos recursos carreados às contas bancárias.
Em outro dizer, na visão fiscal, expressa na conclusão do procedimento (RF -
fls. 2346), os valores calculados com base na sistemática da “equiparação como operação de
consignação” (atrás citada) não estavam “dentro” da movimentação financeira total, por isso,
desconsiderados.
Sobre isso falarei mais à frente.
Prosseguindo a ação fiscal, houve mais intimações para que a fiscalizada
esclarecesse, com documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, as origens dos
recursos que permitiram os créditos havidos em suas contas bancárias nos Bancos Itaú e
Bradesco, procedimento que se fechou com a depuração dos montantes que deveriam ser
estornados (transferências entre contas de mesma titularidade, estornos, cheques devolvidos,
etc.) e elaboração de planilhas minuciosamente detalhadas (fls. 1183/1315), enviadas ao sujeito
passivo capeadas pelo TIF de 29/10/2014 (fls. 1180/1181), ciência em 01/11/2014 (fls. 1182).
Destaque-se que, neste intervalo temporal, também se intimou a contribuinte a
trazer aos autos seus Livros contábeis, o que foi atendido com a juntada do Diário e Razão (fls.
1329/2221).
Depois, findo o procedimento fiscal, foram realizados os lançamentos de IRPJ
e Reflexos, tendo sido considerado como “omissão de receitas por depósitos bancários de origem
não comprovada” (artigo 42, da Lei no 9430/1996), o valor de R$ 41.052.784,17, que resultou
em autos de infração no total de R$ 7.962.165,82, incluídos principal, multa de ofício de 75%
e/ou 150% e juros de mora pela taxa SELIC calculados até 03/2015.
Ou seja, o Fisco ignorou por completo a opção da recorrente pelo regime
beneficiado (embora expressamente tenha intimado que a mesma sobre isso se manifestasse) e
do mesmo modo ignorou e desconsiderou integralmente possíveis valores da receita apurada na
forma do artigo 5o, da Lei no 9.716/1998, e os consequentes tributos recolhidos.
Pois bem, em situações semelhantes ou que tenham algum tipo de perfilamento
com a ação fiscal aqui refletida, é recorrente que os valores de depósitos e créditos havidos nas
contas bancárias da pessoa jurídica fiscalizada, sem que haja comprovação de suas origens,
sejam tratados na forma como o Fisco tratou neste caso, ou seja, considerar como receita omitida
TODA a movimentação financeira que não tenha sua origem comprovada (artigo 42, da Lei no
Fl. 2707
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

9.430/1996), deixando de levar em conta eventuais valores já tributados sob outra sistemática,
por falta de comprovação por parte dos contribuintes.
Todavia, no caso concreto penso que há variáveis que não podem ser
desprezadas e sobre as quais me manifesto.
A primeira delas diz respeito aos valores das receitas apuradas pela recorrente
com escora no artigo 5o, da citada Lei no 9.716, de 1998.
Neste caso, como salta aos olhos nos autos, ficou claro e incontroverso que a
recorrente optou por tributar (ao menos parcialmente) operações por ela realizadas nas revendas
de veículos, lançando mão da faculdade de considerar como base de cálculo dos tributos federais
a diferença entre o valor de aquisição e o valor de venda do bem (Lei no 9.716, de
26/11/1998, artigo 5o, parágrafo único e IN SRF no 152/1998), a chamada “equiparação, para fins
tributários, da operação de venda como consignação”.
Este ponto, repita-se, não só é incontroverso, como os valores das receitas
assim obtidas foram detalhadamente expostas ao Fisco em petição e planilhas juntadas pela
recorrente em atendimento a Termo de Intimação específico e da lavra da própria Fiscalização
(fls. 88/120).
Nesse ponto, importante mostrar o estampado:
a) o Fisco intimou a que a fiscalizada manifestasse se havia adotado tal
procedimento;
b) recebeu resposta positiva da recorrente que, inclusive juntou planilhas
demonstrativas contendo amplo detalhamento dos valores e dos veículos
movimentados (adquiridos, vendidos ou em estoque);
c) sobre estas informações e documentos recebidos, a Autoridade Fiscal não
se manifestou, não tendo também oposto qualquer objeção, pelo que devem
devem ser aceitos, inclusive em relação às receitas assim informadas.
Ademais, a leitura das planilhas de cálculo, dos bens adquiridos/vendidos, e os
montantes apurados mostram coincidência até o último centavo com o informado pela
contribuinte em DIPJ (fls. 121/138), DACON (fls. 16/87), DCTF (fls. 2226/2326) e
correspondentes DARF de recolhimento (fls. 2327/2334), além dos registros nos Livros Diário e
Razão (fls. 1329/2221). Veja-se, exemplificativamente, o 1o Trimestre/2010
a) Planilha contribuinte (fls. 91 – apuração e 97/101/109 controle individual):
Fl. 2708
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

Somando:
R$ 264.141,43 + R$ 166.033,25 + R$ 227.307,00 = R$ 657.481,68

Exatamente como na planilha.

Fl. 2709
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

Agora conferindo com a DIPJ, DACON e DCTF:
b) DIPJ - Ficha 14A – Linha 04 – (fls. 5):

c) DACON – Ficha 08A – Linha 01 (fls. 17/23/29):

Fl. 2710
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

Somando:
R$ 272.141,43 + R$ 171.664,60 + R$ 227.307,00 = R$ 671.113,03

Exatamente como na planilha:
.
e) DCTF – IRPJ - Março/2024 (fls. 2247):

Que confere com o informado na DIPJ (Ficha 14A – Linha 26):

No detalhe:
Fl. 2711
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

Finalmente, com o DARF recolhido (fls. 2327):

Resumindo, informações e valores consistentes, que se repetem ao longo de
todo o ano-calendário de 2010 e que compõem robusto rol probatório de que tais valores fazem
parte da receita auferida pela pessoa jurídica, com probabilidade real de estarem inclusos e
dentro da movimentação financeira detectada pelo Fisco, de forma que, desconsiderá-los poderia
significar tributação em duplicidade.
Claro que muitas vezes (e neste procedimento também) se depara com o
discurso do Fisco de que a comprovação exigida pelo artigo 42, da Lei no 9430/1996 impõe seja
feita por documentos hábeis e idôneos e coincidentes em datas e valores.
Fl. 2712
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

Com a devida vênia, nunca concordei com esta posição restritiva assumida pela
Fiscalização, até porque ela inexiste na lei.
Veja-se o inteiro teor do artigo 42, da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será
considerado auferido ou recebido no mês do crédito efetuado
pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não
houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e
contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às
normas de tributação específicas, previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos
serão analisados individualizadamente, observado que não
serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria
pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no
inciso anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$
1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-
calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil
reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide
Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos
serão tributados no mês em que considerados recebidos, com
base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido
efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de
depósito
ou
de
investimento
pertencem
a
terceiro,
evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
Fl. 2713
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento
mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de
informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas
será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos
ou
receitas
pela
quantidade
de
titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Veja-se: INEXISTEM os vocábulos “COINCIDENTES EM DATAS E
VALORES” que em muitas ocasiões a Fiscalização teima em assumir?
O que a legislação exige é que a comprovação se faça com documentação hábil
e idônea. Só isso. Não há qualquer referência a que também exista “coincidência de datas e
valores”, construção feita pela Fiscalização da Receita Federal sem qualquer base legal, impondo
a comprovação de uma sincronia que não consta no dispositivo em comento.
Na verdade, andou bem o legislador tributário ao não incluir tais vocábulos na
redação do artigo 42 da referida Lei, até porque seria engessar de tal maneira a comprovação a
ser feita pelos contribuintes que praticamente daria a este dispositivo um perfil absurdamente
draconiano, com ares de crueldade e impossibilidade de cumprimento.
E isto simplesmente porque, no mundo real, na realidade factual, especialmente
até a entrada das operações via PIX ou cartões digitais, muitos depósitos e operações financeiras
ainda eram realizados com uso de cheques (no caso concreto destes autos isto é bem visível)
muitos pré-datados (prática absolutamente rotineira no Brasil) o que por obviedade ímpar,
dificilmente permitiria que, exemplificativamente, uma duplicata quitada no dia “x” tivesse um
depósito feito na mesma data, porque o cheque que a quitou pode ser pós-datado e será
depositado no momento “y”. Mais ainda, podem ser dois ou três cheques para resgatar um único
título, levando a que fossem feitos três depósitos em datas e valores diferentes. Ou duas
duplicatas ou boletos pagos com um único cheque. Tudo isso é comum no dia-a-dia empresarial,
mormente em pequenos e médios negócios.
Sem olvidar ser absolutamente corriqueiro que as empresas, ainda mais as de
varejo, e como reflexo das temidas IPMF e CPMF que permearam a legislação tributária pátria,
adotaram o costume, quase institucional, de repassar os cheques recebidos de seus clientes
diretamente para seus fornecedores ou prestadores de serviços, sem nenhuma circulação por suas
contas bancárias, justamente para escapar da imposição daquelas contribuições (depois varridas
do mundo jurídico), mas que volta e meia retornam ao noticiário como uma “solução” para
reforçar o caixa do governo (de qualquer governo).
Fl. 2714
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

Enfim, este é o mundo real.
Claro que, disse antes, hoje tal cenário reduziu-se um pouco, com o uso de
TED, PIX e cartões digitais, mas até meados da década de 2010, ainda era presente esta prática
sedimentada há anos nas operações de mercancia.
Em síntese, exigir que a comprovação seja feita com documentação hábil e
idônea está absolutamente correto e de acordo com a norma legal. Ampliar tal exigência
para que isso se faça também com coincidência de datas e valores extrapola o permitido
pela Lei.
Há outros pontos a ponderar.
Estão acostados aos autos os Livros Diário e Razão da contribuinte.
A respeito, a Fiscalização descreve que a contabilidade da fiscalizada apresenta
vários equívocos. Literalmente (fls. 2345): “60. Da apuração do Livro RAZÃO 2010 da F M
MULTIMARCAS disponibilizado em 30/01/2015, ratificou-se o procedimento contábil disposto no Livro
DIARIO, conforme itens 43, 44, 45 e 46, ou seja, escrituração em que se constatou ser da conta 27029- 5
da agência 1613 do ITAU com a contrapartida de todos os lançamentos na conta CAIXA, resultando
numa escrituração absurda e inaceitável, no que se referia à movimentação financeira dessa conta”.
Essa afirmação é verdadeira, esse Relator fez o cotejamento.
Todavia, embora inusual, há profissionais contábeis que preferem circular os
pagamentos e recebimentos pelas contas Caixa e Bancos e só depois levarem estes pagamentos
ou recebimentos em contrapartida a contas do passivo, ativo ou de resultados.
Repito, inobstante não seja essa a melhor técnica contábil, se, ao final, todas as
operações forem registradas, o resultado será o mesmo.
Concretamente, vejo duas vertentes a analisar no caso:
Primeiramente acerca dos valores pertinentes à equiparação de operações de
consignação (Lei no 9.716/1998). Embora haja este tipo de registro alertado pela Fiscalização e
que implicaria na não circulação de valores pelas contas de receitas, também há, sim,
lançamentos a débito de conta do ativo (no caso “Contas a Receber”) e a crédito de
“Mercadorias” (Conta de Receitas), como reconhecido pelos próprios auditores (RF – fls. 2346):
67. Outrossim, a receita bruta declarada na DACON de 2010 e, por
conseguinte, a receita declarada na DIPJ 2011 não foi abatida da receita
ingressada por meio das contas bancárias. Esta fiscalização constatou por
meio da escrituração contábil da F M que a empresa contabilizou os
lançamentos de receita adotando os seguintes procedimentos: débito da
conta 1.1.2.13.00001 - “contas a receber”, com o histórico de
recebimento de diversos clientes, pessoas físicas, jurídicas, ou ainda
proveniente de bancos, com crédito da conta 3.1.1.03.00001 –
“mercadorias”, que, na realidade, era conta de receita;
Fl. 2715
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

Portanto, comprovada a circulação por conta de resultado.
Também imperativo aprofundar-se na forma de contabilização assumida pela
recorrente para se aferir possível prejuízo à tributação dos valores de receitas.
Veja-se, por exemplo, a seguinte sequência:
1.
Venda de veículo usado por R$ 19.000,00 (-) custo de R$ 20.900,00 e prejuízo de R$
1.900,00 (relatório da contribuinte - fls. 93):

2.
Contabilização da venda (Livro Razão – fls. 1893 e 2075):
D - 1.1.2.13.00001 – Contas a Receber (conta de ativo circulante)
C – 3.1.1.03.00001 – Mercadorias (conta de resultado - receita

3.
Recebimento do valor da venda (Livro Razão – fls. 1373 e 1893):
D - 1.1.1.01.00001 – Caixa (conta de ativo - disponibilidades)
C – 1.1.2.13.00001 – Contas a Receber (conta de ativo circulante)
Fl. 2716
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

4.
Depósito no Banco Itaú (fls. 1659 e 1383):
D - 1.1.1.02.00001 – Banco Itaú (conta de ativo - disponibilidades)
C – 1.1.1.01.00001 – Caixa (conta de ativo - disponibilidade)

Pois bem, esta sequência de lançamentos mostra, à evidência, o procedimento
da recorrente e que atende às normas contábeis e tributárias, ficando registrada integralmente a
operação, o veículo alienado, o valor de aquisição e de venda, o lançamento em conta do ativo
circulante e contrapartida em receitas, a baixa do título contra a conta Caixa e a posterior
transferência do numerário para o Banco Itaú.
Fl. 2717
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

E, mais ainda, ratificando o que atrás se discorreu neste voto sobre a
inexequível tentativa do Fisco de vincular as operações com coincidência de datas e valores,
embora toda a negociação mercantil tenha se efetivado em 05/01/2010, o depósito no Banco
ocorreu em 19/01/2010.
Que se confirma com a planilha elaborada pelo Fisco exigindo as justificativas
previstas no artigo 42, da Lei no 9.430/1996 (fls. 2350), contendo referido valor (R$ 19.000,00):

Com isso se fortalece o entendimento já exposto neste voto de que
provavelmente muitos dos valores que foram desconsiderados pelo Fisco estariam “dentro” da
movimentação financeira tida como incomprovada.
Por fim, a se aceitar a tese do Fisco de que o montante da receita informada
pela recorrente dentro da sistemática das operações equiparadas a consignação, totalizando R$
15.990.490,69 (fls. 91/92) não contivesse a receita apurada pelas Autoridades Fiscais com base
nos depósitos bancários tidos como incomprovados, no importe de R$ 41.052.784,17, implicaria
em entender que o faturamento (receita) total da contribuinte ultrapassou 57 milhões de reais e
que, deste montante, só 41 milhões circularam pelas contas bancárias.
Nesse racional, razoável perquirir: se os 15,9 milhões não estão dentro dos 41
milhões, de que forma a empresa recebeu tais valores? Em espécie? Em cheques? E para onde
foram enviados tais montantes?
Evidentemente, perguntas praticamente sem respostas, posto ser quase
impensável desenvolver esta linha de raciocínio.
Então, pelo relatado e documentos presentes nos autos, penso que esta parcela
baseada na Lei no 9.716/1998 faz parte integrante da movimentação bancária detectada e deve
ser excluída dos lançamentos por já ter sido tributada.
Como pano final, impende destacar que a Fiscalização, embora tenha feito
algumas restrições (válidas) à forma de contabilização assumida pela recorrente, não
desclassificou a escrita, antes aceitou-a, caso contrário os lançamentos deveriam ter sido
perpetrados pelo regime do Lucro Arbitrado, o que não ocorreu.
Nestas condições, a contabilidade, a teor do artigo 923 d RIR/1999, então
vigente, aproveita à contribuinte:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
Fl. 2718
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Desse modo, desnecessárias maiores incursões sobre o tema aqui discorrido,
devendo ser provido, nesta parte, o recurso voluntário para afastar a tributação sobre R$
15.990.490,69, recalculando-se os valores devidos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, conforme
demonstrado ao final deste voto.
DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA
Já sobre o remanescente, exprima-se, R$ 25.062.293,48 (R$ 41.052.784,17 –
R$ 15.990.490,69), os lançamentos de omissão de receitas devem ser mantidos, posto que a
recorrente, embora intimada, não conseguiu comprovar as origens dos recursos deste montante
creditado em suas contas bancárias.
É o dizer do artigo 42, da Lei no 9.430/1996, base legal dos lançamentos aqui
apreciados, já antes reproduzido neste voto.
Nesse cenário, presentes os indícios, só cabe ao Fisco trazê-los ao investigado
para que esclareça e justifique, “mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações”.
Ou seja, neste contexto, no qual surge a figura jurídica da presunção legal,
desloca-se o ônus da prova que, via de regra, cabe ao autor (CPC, artigo 373, I), para o acusado
(ibidem, artigo 373, II), possibilitando ao Fisco tão somente apontar os indícios que entendeu
presentes no procedimento fiscal, sem necessidade de comprová-los, ônus que cabe ao
contribuinte.
É evidente que, por se tratar de uma presunção júris tantum, ou seja, não se
está diante de uma verdade absoluta, mas relativa, cabe (e pode) o acusado da infração
comprovar a regularidade de seu procedimento e desconstruir a tese fiscal.
Em resumo, a matéria é ESTRITAMENTE de prova, posto que o acesso do
Fisco às contas bancárias dos administrados já está consolidado pela Corte Maior, mediante a
decisão exarada no RE no 601.314 – SP, de 24/02/2016, assim ementada:
“Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão
Plenária, sob a Presidência do Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, na conformidade da ata de julgamento
e das notas taquigráficas, por maioria e nos termos do voto
do Relator, apreciando o tema 225 da repercussão geral,
em conhecer do recurso e a este negar provimento,
vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello.
Fl. 2719
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

Por maioria, o Tribunal fixou, quanto ao item “a” do tema
em questão, a seguinte tese: “O art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos
cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos
e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para
a fiscal”; e, quanto ao item “b”, a tese: “A Lei 10.174/01
não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade
das leis tributárias, tendo em vista o caráter
instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o,
do CTN”, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso
de Mello. Brasília, 24 de fevereiro de 2016. Ministro
EDSON FACHIN Relator”.
E, mais recentemente ainda - 30/04/2021 - RE 855.649 – RS - com voto
vencedor do Ministro Alexandre de Moraes, quando o STF decidiu ser constitucional a
incidência de Imposto de Renda sobre receitas depositadas em conta corrente cuja
origem não foi comprovada pelo titular, desde que ele tenha sido intimado para tanto.
Excertos do voto do Ministro mostram o entendimento consolidado no STF:
“Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à
sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se
discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita
ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42
da Lei 9.430/1996.
(...)
In casu, a Receita Federal lavrou auto de infração, por
ausência de recolhimento do Imposto de Renda, com
fundamento no artigo 42 da Lei 9.430/1996, haja vista
que, após intimação para esclarecer a origem dos
depósitos efetuados em sua conta corrente, o recorrente
não apresentou documentos que comprovassem sua
alegação de que os depósitos referiam-se a operações de
factoring e empréstimos que este realizava com seus
clientes.
(...)
Ora, consoante o dispositivo legal citado (art. 43, CTN), o
aspecto material da regra matriz de incidência do Imposto
de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou
acréscimos patrimoniais.
O
Decreto
9.580/2018
(que
revogou
o
Decreto
3.000/1999) regulamenta o Imposto de Renda e traz três
hipóteses em que as autoridades administrativas poderão
proceder ao lançamento de ofício do Imposto de Renda em
Fl. 2720
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

razão da omissão de receita pelo contribuinte. São elas:
acréscimo patrimonial não justificado (artigo 47, XIII);
sinais exteriores de riqueza (artigo 910); e depósitos
bancários não comprovados (artigo 913).
No que se refere aos depósitos bancários não
comprovados, o artigo 913 do Decreto 9.580/2018,
regulamentando o artigo 42 da Lei 9.430/1996, dispõe
que:
(...)
Como se afere da leitura de todas essas disposições,
diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da
Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao
contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não
conseguir comprovar a origem de seus rendimentos.
Pensar de maneira diversa permitiria a vedação à
tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi
comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e
da isonomia.
Assim, para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário,
bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que
os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a
terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração.
(...)
Nessa linha de consideração, a omissão de receita resulta
na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o
valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que
também justifica atribuir o ônus da prova ao correntista
omisso.
Dessa forma, entendo ser constitucional a tributação de
todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi
comprovada pelo titular, desde que este seja intimado para
tanto.
(...)
Fixo a seguinte tese para fins de repercussão geral: O
artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional”.
Sumariando:
1. matéria estritamente de prova;
Fl. 2721
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

2. o Fisco aponta movimentação financeira incompatível
com
os
rendimentos/receitas da pessoa jurídica;
3. a esta compete mostrar que tais recursos têm origem comprovada.
Atendidos estes requisitos, a imputação se esvai. Desatendidos, os lançamentos
de robustecem de validade.
Simples assim.
Factualmente, a Autoridade Fiscal, usando da prerrogativa legal que o artigo
42, da Lei no 9.430/1996 lhe outorgou, detectou a existência de movimentação bancária
incompatível nas contas mantidas pela recorrente junto a instituições financeiras, seguiu a rotina
procedimental que cerca tal operação, fez diversas intimações ao longo do procedimento fiscal,
fez as depurações dos valores que entendeu comprovados, planilhou detalhada e
individualizadamente o que concluiu restar incomprovado, intimou a contribuinte a comprovar a
origem dos recursos (fls. 1316/1318), Tudo na exata e estrita proporção do mandamento legal,
inclusive § 3o do referido dispositivo (“§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os
créditos serão analisados individualizadamente”).
Referidas planilhas, capeadas pelo Termo de Reintimação citado, foram
encaminhadas à recorrente e estão juntadas, por cópias, aos autos (fls. 2349/2419).
Então, não tendo a recorrente conseguido demonstrar a totalidade das origens
dos recursos que levaram aos créditos verificados em suas contas mantidas junto a instituições
financeiras, a norma do artigo 42 é implacável, sempre lembrando se tratar de presunção que
pode ser destruída pelo contribuinte, o que não se viu nos autos, levando ao fortalecimento da
presunção adotada pela Autoridade Fiscal.
Ademais, como não se admite prejuízo à incidência tributária pela
impossibilidade de se produzir a prova direta da infração, a presunção de omissão de receita
construída a partir de tal indício é suficiente para a exigência, até porque lastreada legalmente.
Em outras e finais palavras, presente a “presunção”, ao Fisco só cabe trazer os
indícios que a expõe ao mundo jurídico, momento em que o onus probandi se reverte em
desfavor do sujeito passivo, que dele deverá se safar, com os meios legais e documentais
possíveis, sob pena de ver aflorar o fato gerador que estava latente, surgir a obrigação tributária
respectiva e a subseqüente constituição do crédito tributário, via lançamento.
Como parêntese, cabe recordar o ensinamento de Maria Rita Ferragut (in
Presunções no Direito Tributário, Dialética, São Paulo, 2001), de que uma prova indireta tem a
mesma ‘probabilidade fática’ da prova direta, in verbis:
“Assim, tem a Administração Pública o dever-poder de investigar
livremente a verdade material diante do caso concreto, analisando
Fl. 2722
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

todos os elementos necessários à formação de sua convicção acerca
da existência e conteúdo do fato jurídico, já que é uma constatação
a prática de atos simulatórios por parte do contribuinte, visando
diminuir ou anular o encargo fiscal. E essa liberdade pressupõe o
direito de considerar fatos conhecidos não expressamente previstos
como indiciários de outros fatos, cujos eventos são desconhecidos
de forma direta.
A presunção homini de forma alguma significa que a tributação
ocorrerá em mera verossimilhança, probabilidade ou verdade
material aproximada. Pelo contrário, veiculará conclusão provável
do ponto de vista fático, mas certa do jurídico. Por isso, resta uma
vez mais observar que também a prova direta leva-nos à certeza
jurídica e à probabilidade fática, já que não relata com certeza
absoluta o evento, inatingível. Detém, apenas, maior probabilidade
do fato corresponder à realidade sensível.”
E no seu trabalho ‘Evasão Fiscal: o parágrafo único do artigo 116 do CTN e os
limites de sua aplicação’ (in Revista Dialética de Direito Tributário n.o 67, Dialética, São Paulo),
a mesma autora acrescenta:
“As presunções assumem vital importância quando se trata de
produzir provas indiretas acerca de atos praticados mediante dolo,
fraude, simulação, dissimulação e má-fé geral, tendo em vista que,
nessas circunstâncias, o sujeito pratica o ilícito de forma a
dificultar em demasia a produção de provas diretas. Os indícios,
por essa razão, convertem-se em elementos fundamentais para a
identificação de fatos propositadamente ocultados para se evitar a
incidência normativa.”
Posição chancelada pela jurisprudência deste Tribunal Administrativo
Tributário Federal:
ASSUNTO: PROVA INDICIÁRIA
A prova indiciária é meio idôneo admitido em Direito, quando a
sua formação está apoiada em uma concatenação lógica de fatos,
que se constituem em indícios precisos, “econômicos” e
convergentes. (Relator ANTONIO BEZERRA NETO - Acórdão
1401-000.405 - Data da Sessão 25/01/2011)
Neste cenário, certo que a presunção legal trazida pelo artigo 287, do
RIR/1999, não é absoluta, antes comporta a possibilidade de a acusada elidir o trabalho do Fisco
de perpetrar os lançamentos calcados na hipótese prevista no referido dispositivo, DESDE QUE
carreie aos autos documentos, livros e comprovantes que destruam a pretensão da Autoridade
Fiscal, visto que, como dito, a presunção tem cunho de relatividade.
Fl. 2723
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

Pois bem, a análise dos documentos que compõem todo o presente processo
administrativo, desde os Termos e Intimações emitidos pela Fiscalização, passando pelas
respostas da contribuinte, os autos de infração, o TVF e os documentos juntados por ambas as
partes, até se chegar a esta fase do julgamento, pós-recurso voluntário, mostra que a presunção
não restou elidida da forma que deveria.
Assim, cabe ao Fisco, em tais circunstâncias, tão só provar o indício, como, de
fato, foi feito. A relação de causalidade, entre ele e a infração imputada, é estabelecida pela
própria lei, o que torna lícita a inversão do ônus da prova e a consequente exigência atribuída ao
contribuinte de demonstrar que tais valores não são provenientes de receitas omitidas, mantidas à
margem da escrituração regular ou em poder dos sócios.
Resumindo, cabe ao Fisco provar o indício, hipótese em que, por força de
lei, o ônus probandi volta-se para o contribuinte.
Concluindo, estando-se diante de uma acusação de “omissão de receitas por
presunção”, quando o ônus da prova é revertido ao contribuinte, a satisfação de tal incumbência
passa por um conjunto probatório robusto e não por meras alegações, encargo do qual a
recorrente não conseguiu se safar inteiramente.
Por isso, os lançamentos no montante de R$ R$ 25.062.293,48 (R$
41.052.784,17 – R$ 15.990.490,69), referentes a omissão de receitas com suporte no artigo 42,
da Lei no 9.4301/996, devem ser mantidos, posto que a recorrente, embora intimada, não
conseguiu comprovar as origens destes recursos creditados em suas contas bancárias.
Assim, nesta parte, voto por negar provimento ao recurso voluntário
mantendo os lançamentos, como demonstrado ao final.
DA MULTA DE OFICIO APLICADA E QUALIFICADA
A exemplo do que fizera por ocasião da impugnação apresentada, a recorrente
também não se posicionou no RV contra a multa de ofício aplicada, de modo que mantida
integralmente., inclusive sua qualificação.
Todavia, no momento deste julgamento, a redação do artigo 44, da Lei no
9.430/1996, naquilo que interessa ao caso discutido, tem outra configuração, trazida pelo
artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023, “verbis”:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão
aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no
10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
totalidade
ou
diferença
de
imposto
ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de
Fl. 2724
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I
do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada
pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou
a diferença de imposto ou de contribuição objeto
do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
Com isso, em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, II,
“c”, do CTN3, o percentual da multa qualificada deve ser reduzido de 150% para 100%.
DA DECADÊNCIA SUSCITADA
A recorrente suscita ter havido decadência dos lançamentos de IPPJ e CSLL
dos três primeiros trimestres de 2010 e do PIS e da COFINS dos meses de janeiro/2010 a
novembro/2010.
Em relação à matéria, independente do cancelamento de parte dos lançamentos,
o quadro é bem claro e não comporta maiores dificuldades.
Vejamos.

3 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

Fl. 2725
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

No caso dos autos, o regime de apuração do IRPJ e CSLL foi trimestral,
findando-se no último dia do terceiro mês de cada trimestre.
Concretamente, o 1o trimestre (mais antigo) findou-se em 31/03/2010, fluindo a
partir daí o lustro para aferição da possível decadência, prazo findo em 31/03/2015. Sendo os
lançamentos cientificados à recorrente em 05/03/2015 (fls. 2492), sob qualquer ângulo que se
aprecie o fato, não há que se falar em decadência.
No que tange ao PIS e à COFINS, cujos fatos geradores ocorrem mensalmente,
a contagem inicia-se ao findar de cada mês. No caso dos autos, há lançamentos destas duas
contribuições a partir de janeiro de 2010, de modo que, cientificada a recorrente dos lançamentos
na data acima citada (05/03/2015), poderia ter havido decadência dos meses de janeiro/2010 e
fevereiro/2010.
Todavia, mesmo abstraindo o fato de que houve exoneração (cancelamento)
dos lançamentos de janeiro/2010, só restando o período seguinte (02/2010), não se estamparia a
decadência naquele mês e igualmente não se estampou em fevereiro/2010 em razão da aplicação
da multa de ofício qualificada (150%, agora reduzida para 100%) e que não foi objeto de
contestação pela defendente, por isso mantida integralmente.
É a dicção do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que
ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da
atividade
assim
exercida
pelo
obrigado,
expressamente a homologa.
(...).
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será
ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Com isso, a contagem desloca-se para a regra geral, ou seja, artigo 173, I, do
Códex:
Fl. 2726
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
Logo, no caso concreto dos autos, para os lançamentos de PIS e COFINS a
contagem do quinquênio decadencial dos fatos geradores de 2010 iniciou-se em 1o de janeiro de
2011, findando-se 31 de dezembro de 2015.
Ocorrida a ciência em 05/03/2015, não há decadência a ser reconhecida.
DA IMPUTAÇÃO DE SOLIDARIEDADE
Igualmente nesta matéria a recorrente deixou passar in albis qualquer
manifestação a respeito da sujeição passiva imposta ao sócio-administrador, FABIO DAOUD
MAIA – CPF no 322.354.958-77 com fundamento nos artigos 124, I, e 135, III, do CTN, na
forma descrita no Termo de Declaração de Sujeição Passiva Solidária (fls. 2480/2484).
Assim, mantida a solidariedade imputada.
DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Sobre os lançamentos reflexos, a medida está definida no artigo 9o, § 1o, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF):
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos
para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o
caput deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser
objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos
mesmos elementos de prova.(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Certo, pois, que os autos devem ser lavrados de forma concomitante – artigo
9o, § 1o, do PAF e artigo 142 do CTN - e que o julgamento do principal, no caso o IRPJ, refletirá
nos demais, observadas as peculiaridades de cada tributo.
VALORES AJUSTADOS DAS BASES DE CÁLCULO DOS LANÇAMENTOS
Em face do relatado e do provimento parcial dado ao recurso voluntário, cabe
recompor os valores lançados, exonerados e mantidos, de forma a permitir a melhor execução do
acórdão, consoante se demonstra a seguir.
Veja-se:
Fl. 2727
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

TABELA 1
VALORES TRIBUTÁVEIS (BASE DE CÁLCULO)
1
2
4
5
6
PERÍODO
VLR. LANÇADO
VLR. EXONERADO
VLR. MANTIDO (2 - 3) MULTA
jan/10
1.951.009,66
3.617.992,43
(1.666.982,77)
100%
jan/10
96.199,49
8.000,00
88.199,49
75%
fev/10
2.481.193,61
2.447.456,25
33.737,36
100%
fev/10
98.811,14
5.631,35
93.179,79
75%
mar/10
3.290.243,27
5.165.532,00
(1.875.288,73)
100%
mar/10
235.683,00
235.683,00
75%
1o Tr/2010
8.153.140,17
11.244.612,03
( 3.091.471,86)
abr/10
3.288.595,15
1.225.097,00
2.063.498,15
100%
abr/10
193.211,24
24.071,31
169.139,93
75%
mai/10
3.034.033,00
744.320,00
2.289.713,00
100%
mai/10
158.306,76
7.107,36
151.199,40
75%
jun/10
2.566.079,83
546.752,00
2.019.327,83
100%
jun/10
124.240,34
60.740,27
63.500,07
75%
2o Tr/2010
9.364.466,32
2.608.087,94
6.756.378,38
jul/10
3.206.112,49
919.361,00
2.286.751,49
100%
jul/10
126.341,80
16.293,90
110.047,90
75%
ago/10
3.070.818,44
74.150,00
2.996.668,44
100%
ago/10
124.878,91
25.269,18
99.609,73
75%
set/10
3.318.827,69
626.349,00
2.692.478,69
100%
set/10
199.260,43
13.566,95
185.693,48
75%
3o Tr/2010
10.046.239,76
1.674.990,03
8.371.249,73
out/10
3.854.342,29
245.720,00
3.608.622,29
100%
out/10
170.329,68
5.668,79
164.660,89
75%
nov/10
4.865.825,94
108.350,00
4.757.475,94
100%
nov/10
106.380,79
9.461,90
96.918,89
75%
dez/10
4.344.032,19
89.800,00
4.254.232,19
100%
dez/10
148.027,03
3.800,00
144.227,03
75%
4o Tr/2010
13.488.937,92
462.800,69
13.026.137,23
TOTAIS
41.052.784,17
15.990.490,69
25.062.293,48

Fl. 2728
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

VALORES LANÇADOS, EXONERADOS E MANTIDOS, POR TRIBUTO
TABELA 2
IRPJ
1
2
3
4
5
Período
IRPJ Lançado
IRPJ Exonerado
IRPJ Mantido (2 - 3) (*) Multa
1o Trimestre/2010
154.144,99 154.144,99 - 100%

8.613,87 8.613,87 - 75%
Total 1o Trim,/2010
162.758,86 162.758,86 -

2o Trimestre/2010
175.847,63 45.326,13 130.521,50 100%

9.515,17 4.909,10 4.606,07 75%
Total 2o Trim,/2010
185.362,80 50.235,23 135.127,57

3o Trimestre/2010
188.305,23 25.624,45 162.680,78 100%

9.009,62 4.265,41 4.744,21 75%
Total 3o Trim,/2010
197.314,85 29.889,86 167.424,99

-

4o Trimestre/2010
256.153,52 500,45 255.653,07 100%

8.494,75 3.625,07 4.869,68 75%
Total 4o Trim,/2010
264.648,27 4.125,52
260.522,75

TOTAL AC/2010 (1)
774.451,37 21.413,45 548.855,35 100%
TOTAL AC/2010 (2)
35.633,41 225.596,02 14.219,96 75%
TOTAL AC/2010 GERAL 810.084,78 247.009,47 563.075,31

Obs.
1. Valores sujeitos à incidência mensal de juros de mora pela taxa SELIC
2. Valores apurados com adicional, quando incidente
3. Resumo dos lançamentos IRPJ mantidos de acordo com a multa de ofício:
Sujeitos à multa de ofício qualificada de 100%
R$ 548.855,35
Sujeitos à multa de ofício de 75%
R$ 14.219,96
Total
R$ 563.075,31
Fl. 2729
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

TABELA 3

CSLL
1
2
3
4
5
Período
CSLL Lançada
CSLL Exonerada
CSLL Mantida (2 - 3)
Multa
1o Trimestre/2010
83.402,42 83.402,42 - 100%

4.651,49 4.651,49 - 75%
Total 1o Trim,/2010
88.053,91 88.053,91 -

2o Trimestre/2010
95.998,05 27.174,63 68.823,42 100%

5.138,19 992,73 4.145,46 75%
Total 2o Trim,/2010
101.136,24 28.167,36 72.968,88

3o Trimestre/2010
103.634,19 17.494,48 86.139,71 100%

4.865,20 595,40 4.269,80 75%
Total 3o Trim,/2010
108.499,39 18.089,88 90.409,51

-

4o Trimestre/2010
141.093,36 4.793,79 136.299,57 100%

4.587,17 204,46 4.382,71 75%
Total 4o Trim,/2010
145.680,53 4.998,25
140.682,28

TOTAL AC/2010 (1)
424.128,02 132.865,32 291.262,70 100%
TOTAL AC/2010 (2)
19.242,05 6.444,08 12.797,97 75%
TOTAL AC/2010 GERAL 443.370,07 139.309,40 304.060,67

Obs.
1. Valores sujeitos à incidência mensal de juros de mora pela taxa SELIC
2. Resumo dos lançamentos CSLL mantidos de acordo com a multa de ofício:
Sujeitos à multa de ofício qualificada de 100%
R$ 291.262,70
Sujeitos à multa de ofício de 75%
R$ 12.797,97
Total
R$ 304.060,67

Fl. 2730
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

TABELA 4

PIS
1
2
3
4
5
Período
PIS Lançado
PIS Exonerado
PIS Mantido (2 - 3) Multa
jan/10
12.681,56 12.681,56 - 100%
fev/10
16.127,76 15.908,47 219,29 100%
mar/10
21.386,58 21.386,58 - 100%
mar/10
1.531,94 - 1.531,94 75%
abr/10
21.375,87 7.963,13 13.412,74 100%
abr/10
1.255,87 156,46 1.099,41 75%
mai/10
19.721,21 4.838,08 14.883,13 100%
mai/10
1.028,99 46,19 982,80 75%
jun/10
16.679,52 3.553,89 13.125,63 100%
jun/10
807,56 394,81 412,75 75%
jul/10
20.839,73 5.975,85 14.863,88 100%
jul/10
821,22 105,91 715,31 75%
ago/10
19.960,32 481,98 19.478,34 100%
ago/10
811,71 164,25 647,46 75%
set/10
21.572,38 4.071,27 17.501,11 100%
set/10
1.295,19 88,18 1.207,01 75%
out/10
25.053,22 1.597,18 23.456,04 100%
out/20
1.107,14 36,84 1.070,30 75%
nov/10
31.627,87 704,28 30.923,59 100%
nov/10
691,48 61,51 629,97 75%
dez/10
28.236,21 583,70 27.652,51 100%
dez/10
962,18 24,70 937,48 75%
TOTAIS
265.575,51 80.824,82 184.750,69

Obs.
1 Valores sujeitos à incidência mensal de juros de mora pela taxa SELIC
2 Resumo dos lançamentos PIS mantidos de acordo com a multa de ofício:
Sujeitos à multa de ofício qualificada de 100%
R$ 175.516,28
Sujeitos à multa de ofício de 75%
R$ 9.234,41
Total
R$ 184.750,69

Fl. 2731
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

TABELA 5

COFINS
1
2
3
4
5
Período
COFINS Lançada
COFINS Exonerada
COFINS Mantida (2 - 3)
Multa
jan/10
58.530,29
58.530,29 - 100%
fev/10
74.435,81
73.423,69 1.012,12 100%
mar/10
98.707,30
98.707,30 - 100%
mar/10
7.070,49
- 7.070,49
75%
abr/10
98.657,85
36.752,91 61.904,94 100%
abr/10
5.796,34
722,14 5.074,20
75%
mai/10
91.020,99
22.329,60 68.691,39 100%
mai/10
4.749,20
213,22 4.535,98
75%
jun/10
76.982,39
16.402,56 60.579,83 100%
jun/10
3.727,21
1.822,21 1.905,00
75%
jul/10
96.183,37
27.580,83 68.602,54 100%
jul/10
3.790,25
488,81 3.301,44
75%
ago/10
92.124,55
2.224,50 89.900,05 100%
ago/10
3.746,37
758,08 2.988,29
75%
set/10
99.564,83
18.790,47 80.774,36 100%
set/10
5.977,81
407,01 5.570,80
75%
out/10
115.630,27
7.371,60 108.258,67 100%
out/20
5.109,89
170,06 4.939,83
75%
nov/10
145.974,78
3.250,50 142.724,28 100%
nov/10
3.191,42
283,85 2.907,57
75%
dez/10
130.320,97
2.694,00 127.626,97 100%
dez/10
4.440,81
114,00 4.326,81
75%
TOTAIS
1.225.733,19
373.037,63 852.695,56

Obs.
3 Valores sujeitos à incidência mensal de juros de mora pela taxa SELIC
4 Resumo dos lançamentos COFINS mantidos de acordo com a multa de ofício:
Sujeitos à multa de ofício qualificada de 100%
R$ 810.075,16
Sujeitos à multa de ofício de 75%
R$ 42.620,40
Total
R$ 852.695,56

Fl. 2732
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1402-006.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13864.720031/2015-57

RESUMO GERAL DOS VALORES MANTIDOS
1
2
3
4
5
6
TRIBUTOS
VLR. ORIGINAL
MANTIDO
VLR. MULTA
MANTIDA
VLR. ORIGINAL
MANTIDO
VLR. MULTA
MANTIDA
TOTAL
SUJEITO À MULTA
DE 100%
MULTA DE 100% (2
* 100%)
SUJEITO À MULTA
DE 75%
MULTA DE 75% (4 *
75%)
2 + 3 + 4 + 5
IRPJ
548.855,35
548.855,35
14.219,96
10.664,97
1.122.595,63
CSLL
291.262,70
291.262,70
12.797,97
9.598,48
604.921,85
PIS
175.516,28
175.516,28
9.234,41
6.925,81
367.192,78
COFINS
810.075,16
810.075,16
42.620,40
31.965,30
1.694.736,02
TOTAIS
1.825.709,49
1.825.709,49
78.872,74
59.154,56
3.789.446,28
(*) VALORES SUJEITOS À INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC
CONCLUSÃO
Por tudo o que se expôs e se relatou, voto no sentido de DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário para, i) afastar os lançamentos relativos às infrações “receitas
de revenda de veículos novos ou usados”, apuradas e tributadas de acordo com a sistemática
autorizada pela Lei no 9.716/1998, artigo 5o, parágrafo único, ou seja, equiparação como
operação de consignação, no montante tributável de R$ 15.990.490,69; ii) manter, ii.i) os demais
lançamentos perpetrados com fundamento no artigo 42, da Lei no 9.430/1996, base imponível de
R$ 25.062.293,48; ii.ii) a multa de 75% na parte em que aplicada e relativa aos lançamentos
tratados e mantidos neste item; ii.iii) a multa qualificada aplicada e incidentes sobre os
lançamentos mantidos, porém reduzindo, ex officio, e em obediência à retroatividade benigna
prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN, seu percentual de 150% para 100%, na forma detalhada
no fecho do presente voto; iii) ratificar a sujeição passiva solidária do sócio-administrador,
FABIO DAOUD MAIA, com base nos artigos 124, I, e 135, III, do CTN
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Relator

Fl. 2733
DF CARF MF
Original